Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-76.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSÁRIA. MANDADO LIMINAR. DESENTRANHAMENTO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. UTILIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO. ART. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para obter a restituição do prazo, não cabe à parte apenas alegar o motivo de força maior, mas também provar a sua ocorrência, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.
2. A sentença terminativa não fundamentou a extinção do feito na não localização do réu, mas sim na não localização do veículo automotor que é objeto do contrato de alienação fiduciária. Além disso, observa-se que a ré compareceu espontaneamente ao processo e tem procurador constituído nos autos, o que supre eventual necessidade de citação.
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4. A relação processual na Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do artigo 3o, § 3o do Decreto Lei no 911/69, somente se completa após a apreensão do bem, uma vez que a citação ocorre após a execução da medida liminar.
5. No caso em análise, tendo em vista a inércia do autor no recolhimento das custas do desentranhamento mandando liminar de busca e apreensão, restou inviabilizado a captura do veículo, e consequentemente, a consolidação da propriedade do automóvel em favor da parte autora, configurando a sua perda de interesse de agir.
6. Considerando que configurada a perda de utilidade da ação, e com isso ausente o seu interesse de agir, resta necessário a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil, restando desnecessária a prévia intimação pessoal.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.